Tribunal: TJSP
Processo: 2298307-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – COMARCA CONTÍGUA À DA RESIDÊNCIA DO ALUNO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.

AGRAVO PROVIDO.